Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO DE PANDEMIA - COVID (L.C. DISTRITAL 974, de 28.9.2020). IMPRESCINDIBILIDADE DO RESPECTIVO LAUDO (LCAT). DECRETO 32.547/2010. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.